Tribunal: TJBA
Processo: 0500020-70.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500020-70.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARIOSVALDO SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I.
Trata-se de insurgência lançada pelo Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária movida pelo Apelado, determinando a implantação da GAP IV e V nos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças retroativas devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II
. Diante do reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial – GAP, resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

III
. Em sede de reexame necessário, a sentença comporta
parcial modificação,
no que se refere aos consectários legais da condenação, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0549814-13.2017.8.05.0001,
figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ARIOSVALDO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
MODIFICANDO PARCIALMENTE A
SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA